Tribunal: TJSP
Processo: 2029083-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de preexecutividade. Hipótese em que o excipiente postula a extinção do processo executivo, ao fundamento da nulidade do título executivo. Descabimento na espécie. Consideração de que exceção dessa natureza presta-se apenas à apreciação de alegação de falta das condições da ação ou dos pressupostos processuais, mediante prova preconstituída, o que não

Ementa:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de preexecutividade. Hipótese em que o excipiente postula a extinção do processo executivo, ao fundamento da nulidade do título executivo. Descabimento na espécie. Consideração de que exceção dessa natureza presta-se apenas à apreciação de alegação de falta das condições da ação ou dos pressupostos processuais, mediante prova preconstituída, o que não se verifica na espécie. Decisão mantida. Recurso desprovido.

PENHORA ON LINE. Execução por título extrajudicial. Bloqueio pelo sistema Sisbajud de valores depositados em contas do agravante pessoa física, em montante inferior ao correspondente a quarenta salários mínimos. Impenhorabilidade configurada. Desbloqueio determinado. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.